Tribunal: TJES
Processo: 0027775-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027775-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS RECURSOS DE APELAÇÃO Nº 0027775-55.2019.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VITÓRIA

AGRAVADA:
ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO

Advogado da AGRAVADA: HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO - ES32206-A

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, por considerar a hipótese subsumida à tese firmada no Tema 608 da Repercussão Geral do STF (ARE 709.212). A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido precedente aos casos de contratação temporária pela Administração Pública, além de alegar prescrição da pretensão à cobrança de FGTS no período de 2006 a 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o entendimento firmado no Tema 608 da Repercussão Geral do STF aos contratos temporários firmados com a Administração Pública e posteriormente declarados nulos; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança de FGTS encontra-se prescrita, à luz da modulação de efeitos fixada no ARE 709.212.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212 (Tema 608), fixou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988, com modulação de efeitos para os casos em que o prazo já estivesse em curso à época do julgamento (13/11/2014), hipótese em que se aplica o que ocorrer primeiro: 30 anos do fato gerador ou 5 anos a partir do julgamento.

A jurisprudência do STF admite a aplicação da tese firmada no Tema 608 também às contratações temporárias declaradas nulas pela Administração Pública, uma vez reconhecido o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 25/09/2019, e o primeiro vínculo contratual ocorreu em março de 2006. Considerando a modulação de efeitos fixada pelo STF, não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

A nulidade das contratações temporárias foi reconhecida judicialmente em virtude da ausência dos requisitos constitucionais exigidos pelo art. 37, IX, da CF, sendo incontroverso o direito ao depósito do FGTS.

A decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência vinculante do STF, o que inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário. A tentativa de reabrir o debate quanto à admissibilidade do recurso ou rediscutir matéria fático-probatória esbarra nas Súmulas 279 e 289 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o entendimento firmado no Tema 608 da Repercussão Geral do STF também aos contratos temporários firmados com a Administração Pública e declarados nulos judicialmente.

A modulação de efeitos estabelecida no ARE 709.212 deve ser observada nos casos em que o prazo prescricional do FGTS já estava em curso na data do julgamento do precedente vinculante.

A nulidade do contrato temporário por burla ao concurso público não afasta o direito ao recebimento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, II e IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a" e "b"; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 1176326 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.09.2019; STF, RE 705.140, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.12.2016.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Agravo Interno e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS RECURSOS DE APELAÇÃO Nº 0027775-55.2019.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VITÓRIA

AGRAVADA:
ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO

Advogado da AGRAVADA: HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO - ES32206-A

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO AGRAVO INTERNO
(id.
11387854
), com fulcro no artigo 1.030, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
10408226
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pela ora Recorrente, com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que
“é necessário se fazer a distinção dos casos, visto que a inaplicabilidade do ARE 709212 é medida que se impõe, pois a tese vencedora, com aplicação temporal, foi a da não aplicação da prescrição trintenária para a cobrança de diferenças do FGTS, ao fundamento de que o referido fundo integra o rol dos direitos dos trabalhadores e, portanto, deriva do vínculo de emprego, razão pela qual aplicar-seia a ele o prazo quinquenal previsto no art. 7º, XXIX, do texto constitucional, descabendo cogitar-se de qualquer distinção não prevista pela Carta Magna”.

Ato contínuo, aduz que
“não se trata de cobrança de FGTS pura e simples, pois é necessário averiguar se a contratação foi regular ou não. Assim, se a contratação temporária obedeceu aos ditames legais, não haverá que se falar em pagamento de Fundo de Garantia, verba tipicamente trabalhista”,
bem como, alega que
“a análise da regularidade da contratação temporária ocorrida nos autos nos períodos de 2006 a 2014 já está obstada pela prescrição”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id.
13386816
).

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da
Decisão
recorrida (id.
10408226
),
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs RECURSO
ESPECIAL
(ID 8951371), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (ID 8112326), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposto pelo Recorrente, conferindo, outrossim, parcial provimento ao
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO
em razão da
SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO CUMULADA COM PAGAMENTO DE FGTS ajuizada em face do Recorrente.

A propósito, o Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. O STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

2. A requerente ajuizou a presente ação em 25/09/2019 buscando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 23/03/2006 a 31/01/2007, 12/02/2008 a 23/12/2010, 03/03/2011 a 21/12/2012, 15/04/2013 a 17/02/2014, 18/02/2014 a 02/08/2015, 03/08/2015 a 23/12/2016. Portanto, a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, não havendo sido implementada.

3. A sentença reconheceu a nulidade das referidas contratações por não atenderem aos requisitos legais, ressaltando que as sucessivas renovações configuram burla à regra da obrigatoriedade do concurso público e descaracterizam o caráter temporário e excepcional interesse público, o que se mostra em consonância com o entendimento deste e. TJES.

4. Como se trata de matéria de ordem pública, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

5. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido e recurso do Município requerido conhecido e não provido. De ofício, determinar a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027775-55.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador(a) JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 29 de maio de 2024)

Irresignado, o Recorrente, aduz violação ao artigo 37,
Caput,
e inciso IX, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que não há previsão de “
aplicação do ARE 709212 aos casos de contratos temporários com a administração pública, já que o referido julgado se refere a caua tipicamente celetista
”.

Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão de ID 9939970.

A respeito do tema em questão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 709.212/DF (Tema 608, da Repercussão Geral)
, em caráter de repercussão geral, estabeleceu a tese de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
, restando atribuído efeito
ex nunc
ao Acórdão, com julgamento ocorrido na data de 13/11/2014.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos: "
Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta
decisão
" (ARE

709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

No que concerne à hipótese vertente, o Voto condutor do Aresto objurgado, ao julgar parcialmente procedente o Recurso de Apelação Cível interposto por ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO, afastou a aplicação da prescrição quinquenal.

Neste contexto, verifica-se que a Ação restou ajuizada na data de 25/09/2019, objetivando a anulação de Contratos Temporários firmados pela Administração Municipal com a Recorrida, executados de forma ininterrupta, a partir da data de
23/03/2006
, de modo que, o termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento de FGTS, ou seja, março de 2006.

Nestes moldes, até a data do ajuizamento da demanda, em 25/09/2019, não havia transcorrido a fluência do prazo de 30 (trinta) anos, nem tampouco o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que findou-se somente em 13/11/2019.

Sobreleva acentuar, da análise da jurisprudência da Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação do referido precedente vinculante, inclusive da prefalada modulação dos efeitos, aos casos envolvendo contratos temporários celebrados pela Administração Pública,
verbatim
:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1 O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

(STF, RE 1176326 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, data do julgamento: 13-9-2019, data da publicação no Diário: 25-09-2019).

Portanto, verifica-se que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 608, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, rememoro que o Agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n° 608
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, pleiteando
distinguish
, alegando a inaplicabilidade do ARE 709212 ao caso em questão sob o argumento de que o referido entendimento não se aplica aos “
c
ontratos temporários na administração pública, pois este julgado refere-se a causas de natureza celetista.”

Por sua vez, e
xtrai-se da fundamentação do Órgão Fracionário a seguinte conclusão,
in litteris:

“
A sentença reconheceu a nulidade das referidas contratações por não atenderem aos requisitos legais, ressaltando que as sucessivas renovações configuram burla à regra da obrigatoriedade do concurso público e descaracterizam o caráter temporário e excepcional interesse público, o que se mostra em consonância com o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública é declarado nulo. 2. In casu, não há como justificar as designações temporárias da apelada nos moldes do art. 37, inc. IX, da CF, pois foram contratações, em sua grande maioria, sucessivas, inexistindo nos autos deste processo qualquer ato administrativo específico que justificasse o interesse excepcional. 3. Logo, persiste o direito da apelada de receber o valor correspondente ao FGTS. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001269-58.2019.8.08.0051, Relator Desembargador Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DE CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – FGTS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a Administração Pública direta e indireta somente pode prover os cargos e empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público “ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (art. 37, inciso II, da CF). O diploma constitucional pátrio, no entanto, prevê, no inciso IX do referido art. 37, a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de necessidades excepcionais. 2. No caso em comento, consta dos autos que a apelada foi contratada temporariamente para ministrar aulas na rede estadual de ensino por vários anos e diversos períodos, mas que, apesar da nomenclatura de temporário, os vínculos laborais foram renovados sucessivamente, de forma transversa à legalidade administrativa, burlando a regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140, entendeu que o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 é constitucional e que, mesmo em caso de nulidade de contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao contratado, além do salário pelo período trabalhado, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 4. Logo, havendo desvirtuamento na contratação que burle a regra da obrigatoriedade do concurso público, deverá ser declarada sua nulidade e, por consequência, será obrigatório o recolhimento do FGTS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº
0001239-23.2019.8.08.0051, Relator
Desembargador, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021)
.

Em sintonia:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO PROFESSOR. DIVERSOS E SUCESSIVOS VÍNCULOS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese [...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (STF - ADI 3210). 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público. 3. Conforme a modulação de efeitos determinada no Recurso Extraordinário n.º 709.212, com repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do seu julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao passo que, para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 4. Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidente sobre os valores relativos ao pagamento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. 5. Remessa e recurso conhecidos. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença em parte.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Como se trata de matéria de ordem pública, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto,
conheço

do recurso da parte autora e dou-lhe parcial provimento,
para afastar a ocorrência da prescrição e, ainda,
conheço do recurso do Município de Vitória e nego-lhe provimento
, reformando a sentença em parte, e de ofício, para determinar a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como o
s juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.”

Com efeito, infere-se que a
Egrégia Segunda Câmara Cível
, soberana na análise do conjunto fático-probatório, cuja revisão se faz inviável, seja na presente via ou do próprio Recurso Extraordinário (
Súmula nº 289, do Excelso Supremo Tribunal Federal
), concluiu pela nulidade dos contratos discutidos nos autos e entendeu devido o pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente Municipal, atinente aos
vínculos mantidos a partir de 2006.

Nesse contexto - e por não ter o agravante demonstrado o contrário -, dúvida não paira de que a Decisão agravada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no aludido precedente qualificado - (
Tema nº 608
) – porquanto
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
e igualmente na modulação dos
efeitos do Acórdão paradigma, observados os marcos temporais sugeridos pelo
Eminente Ministro Relator GILMAR MENDES,
devidamente ressaltado

na Decisão Objurgada.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos: "
Para aqueles cujo
termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento
,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta
decisão
" (ARE

709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Na hipótese vertente, a ação restou ajuizada na data de
25/09/2019
, objetivando a anulação de Contratos Temporários firmados pela Administração Municipal com a Recorrida, executados de forma ininterrupta, a partir da data de
23/03/2006
, de modo que, o termo inicial da prescrição deve ser considerado
a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento de FGTS, ou seja, março de 2006.

Nestes moldes, até a data do ajuizamento da demanda,
em
25/09/2019
,
não havia transcorrido a fluência do prazo de 30 (trinta) anos e tampouco o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212
, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que findou-se somente em
13/11/2019
.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 608,
ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do e. Relator.